Tribunal: TJMT
Processo: 1011577-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011577-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), FRANCIELLY CAMPOS ROCHA - CPF: 061.607.361-59 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSECUÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS
NÃO
DEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Não subsiste, quanto mais depois do transcurso da realização do leilão do imóvel, a possibilidade de suspender o procedimento extrajudicial em curso, sem que haja elementos mínimos probatórios que indiquem a ilegalidade do ato praticado pelo agravado, notadamente quanto ao procedimento extrajudicial de expropriação por inadimplência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Francielly Campos Rocha
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Consolidação de Procedimento de Execução Extrajudicial com Pedido de Tutela de Urgência de n. 1010313-77.2024.8.11.0002, manejada em face de
Banco Bradesco S
/
A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia a suspensão do leilão a ser realizado no imóvel alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira agravada.

Para tanto, a agravante sustenta a nulidade do procedimento de leilão extrajudicial, em razão do descumprimento da citação pessoal prevista no §1o, do artigo 26, da Lei 9.514/97.

Defende a possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação.

Aduz que o imóvel foi averbado e está em nova hasta pública no dia 08/05/2024, de modo que provavelmente será arrematado devido ao valor ínfimo ofertado.

A liminar postulada foi indeferida, conforme decisão de id 213195662.

Intimado, o banco agravado
deixou transcorrer o prazo, sem apresentar
contraminuta,
consoante atesta a certidão de
id
217702178
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que
i
ndeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia a suspensão do leilão a ser realizado no imóvel alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira agravada.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

A fim de contextualizar, versa a ação original de anulatória de consolidação de procedimento de execução extrajudicial com pedido de suspensão de leilão.

Explica a requerente, ora agravante, que firmou com o requerido contrato com cláusula de alienação fiduciária em 2021, tendo como garantia
o imóvel -
Matrícula n° 107.164 do 1o
Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande -
localizado na Rua Emília Jacinta Neto, S/N, (Área
19-A
,
Qd
. 78), Paiaguás, CEP 78148-580, Várzea Grande - MT.

O contrato, firmado no valor de R$ 295.000,00, pago R$ 59.000,00, com recursos próprios e o restante (R$ 236.000,00) para pagamento em 360 parcelas.

Afirma que vinha honrando o pagamento das parcelas até ocorrer a pandemia, do Covid-19, quando passou graves dificuldades financeiras, tornando-se inadimplente.

Diante do inadimplemento, deu-se início ao processo de execução extrajudicial.

Afirma que o procedimento estabelecido na Lei 9.154/97 não foi devidamente cumprido pelo banco, que ao negligenciar
para notificar
o devedor, deixou de conceder à agravante a oportunidade de purgar a mora.

Argumenta que não foi notificada quanto às datas dos leil
õ
es.
E, nesse sentido, pondera que deveria ter sido intimad
a
pessoalmente
.

Diz que a ausência de notificação tornou inviável o exercício do direito de preferência.

Defende que o prosseguimento do ato expropriatório sem a observância dos procedimentos legais macula os demais atos praticados.

Aduz que o imóvel foi averbado e está em nova hasta pública no dia 08/05/2024, de modo que provavelmente será arrematado devido ao valor ínfimo ofertado.

Pois bem. De início,
cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§
1o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§
2o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§
3o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do

CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (
N.U
1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
publicado
no
DJE
21/01/2020)

Na espécie, consoante verificado desde o exame sumário do recurso e, agora na fase exauriente, não se verifica justificativa plausível para a reforma da decisão recorrida.

Para os casos de inadimplência de contratos de alienação fiduciária de imóveis, aplica-se a Lei 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. A lei determina que:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 3 -B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de o acesso, a intimação de que trata o § 3 -A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável o pelo recebimento de correspondência. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017).

(...)

§ 7 Decorrido o prazo de que trata o § 1 sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão
inter
vivos

e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004)

Desta feita, c
onforme apontado pelo juízo
“
a quo
”
, verifica-se que a parte autora, ora agravante, não juntou a cópia integral do procedimento administrativo de consolidação do imóvel que correu junto ao cartório imobiliário
.

De maneira que apenas com a documentação acostada à exordial da ação anulatória, não se fez
possível aferir, em sede de cognição sumária, a substância dos argumentos de ausência dos atos do referido procedimento.

Assim, não existindo
prova contundente nos autos, capaz de infirmar o procedimento de expropriação extrajudicial manejado pela instituição financeira, ora agravada, notadamente a inobservância quanto a notificação extrajudicial do devedor, o qual, a princípio se mostra escorreito.

Assim, o pedido de tutela judicial para cautelarmente obstar os efeitos da decisão de origem, além de não estar acompanhada de prova contundente, também não se mostra contemporânea aos atos extrajudiciais que já se consolidaram.

Nesse sentido, vale registrar o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE. Ao arrematarem o imóvel em leilão, os adquirentes de boa-fé se tornam legítimos proprietários
do mesmo
, tornando-se injusta a posse exercida pela outra parte. Caso haja a anulação do leilão extrajudicial por decisão da Justiça Federal, é possível a conversão da obrigação em perdas e danos, para que não haja prejuízo à parte se sinta lesada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.043949-9/001,

Relator (a): Des. (a) Evangelina Castilho Duarte, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2023, publicação da súmula em 27/04/2023)

Assim, em termos mais específicos, não subsiste, quanto mais depois do transcurso da realização do leilão do imóvel, a possibilidade de suspender o
procedimento extrajudicial em curso, sem que haja elementos mínimos probatórios que indiquem a ilegalidade do ato praticado pelo agravado, notadamente quanto ao procedimento extrajudicial de expropriação por inadimplência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024